Tribunal: TJPA
Processo: 0005430-87.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4963 - Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005430-87.2016.8.14.0039

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: RONILDO DE SOUSA GOUVEIA, ANNE LARISSA SOARES GOUVEIA, RONI TRANSPORTES E TURISMO BRASIL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS NO TÍTULO EXECUTADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EXCLUSÃO DESTE PONTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No presente caso, a evidência do julgamento “extra petita” é facilmente compreendida visto que o Juízo decidiu com base em pedido não requerido na exordial ou mesmo na contestação, uma vez que dá inicial não se depreende do pedido de alteração dos encargos, não podendo tal questão ser determinada de ofício, assim verifica-se que foi decidido além do pleiteado.

Diante disso, a sentença não deve prevalecer neste ponto, devendo ser decotado o excesso, sem, contudo, declarar a nulidade da decisão por completo, apenas da parte que alterou os encargos.

Recurso
CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, tendo como apelados
RONI TRANSPORTES E TURISMO BRASIL LTDA - ME, RONILDO DE SOUSA GOUVEIA E ANNE LARISSA SOARES GOUVEIA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 27 de agosto de 2024.

ALEX P
INHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, tendo como apelados
RONI TRANSPORTES E TURISMO BRASIL LTDA - ME, RONILDO DE SOUSA GOUVEIA E ANNE LARISSA SOARES GOUVEIA

Em breve síntese, em sua exordial, os embargantes, ora apelados alegaram em síntese, a ocorrência de fato superveniente e imprevisível de crise econômica e descumprimento de parceria com outra empresa o que agravou a crise financeira da empresa não conseguindo honrar com os compromissos invocando o disposto no artigo 478 e 317 do Código Civil para restabelecimento do equilíbrio financeiro, bem como, aplicação das disposições consumeristas para afastar a desproporcionalidade.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 7477440) julgando o pedido inicial improcedente, conforme segue
:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS, declarando extinto o processo, com resolução de mérito.

Condeno a embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação nos termos do disposto no artigo 85, § 2° do CPC.
O valor da dívida deverá ser calculado pela taxa SELIC desde o vencimento, considerando que engloba juros moratórios (art. 406 do CC) e correção monetária, vedada capitalização conforme artigo 5° da portaria conjunta 004/2013 GP - CRMB-CCI TJPA.
Quanto ao valor dos honorários incidirá igualmente a Taxa Selic após trânsito em julgado conforme artigo 8558 16° do CPC. Considerando a gratuidade deferida, fica a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 98, § 3° do CPC. (Grifei)

Inconformado, o embargado,
BANCO AMAZÔNIA S/A
, interpôs recurso de apelação (id. 7477441).

Alega que a sentença, apesar de julgar improcedente os embargos, alterou os encargos da dívida, aduz que o ajuizamento da execução não tem o condão de alterar os encargos pactuados.

Diante disso, pugna pela manutenção dos encargos contidos no título executivo até o efetivo pagamento.

Em sede de contrarrazões (ID. 7477444) a apelada refuta os argumentos apresentados, pleiteando a manutenção da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal o acerto ou desacerto do juízo primevo ao alterar os encargos da dívida executada, mesmo após julgar totalmente improcedentes os embargos à execução.

Na petição inicial (id. 7477263) os embargantes, ora apelados alegaram em síntese, a ocorrência de fato superveniente e imprevisível de crise econômica e descumprimento de parceria com outra empresa o que agravou a crise financeira da empresa não conseguindo honrar com os compromissos invocando o disposto no artigo 478 e 317 do Código Civil para restabelecimento do equilíbrio financeiro, bem como, aplicação das disposições consumeristas para afastar a desproporcionalidade.

Por oportuno, cito os pedidos das embargantes naquela peça:

Por tais razões, após registrado, autuado e apensado por dependência os presentes Embargos, REQUER-SE:

a) A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita;

b) A atribuição da suspensão ao processo de execução, ante a relevância de sua fundamentação, eis que nenhum bem foi penhorado, bem como diante do risco irreparável em caso de prosseguimento da execução. Caso V. Exa. não entenda pela suspensão, que seja prolatada a procedência do presente Embargo com a marcação de audiência conciliatória, conforme art. 319, VII, c/c art. 771, Parágrafo único, ambos do CPC;

c) No mérito, que sejam julgados TOTALMENTE PROCEDENTES OS presentes Embargos, para que seja reconhecida a onerosidade excessiva e determinada a ampla revisão da dívida, revendo-se prazos, juros e demais cominações moratórias;

No entanto, a sentença vergastada julgou improcedentes os embargos, alegando inclusive, a inépcia da petição inicial, conforme segue:

A teoria da imprevisão reclama a ocorrência superveniente de fatos imprevisíveis por evento extraordinário que não é possível as partes antever, no entanto, descumprimento de parcerias estipuladas com terceiros e crises econômicas são inerentes aos riscos de desenvolver atividade econômica.

Destarte, incontroverso que o crédito foi utilizado em capital de giro, ou seja, trata-se de consumo intermediário e não há qualquer indício de vulnerabilidade da empresa requerente para atrair a incidência da teoria finalista mitigada e aplicar as disposições da lei 8.078/90.

Não obstante, ressalto que os embargantes não apontam o que pretendem revisar na cédula de crédito bancário, não observando o disposto no artigo 330, § 2° do CPC e artigo 917 § 3° do CPC sendo a petição manifestamente inepta. Não há o que revisar exatamente porque não há nenhuma delimitação pelos embargantes e não é matéria a ser revista de ofício conforme súmula 381 do STJ e guiando-se pelos entendimentos consolidados pela jurisprudência dominante e pacificada em recurso repetitivo
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS, declarando extinto o processo, com resolução de mérito.
(Grifo nosso)

Ocorre que mesmo julgando improcedente os embargos o
decisum
alterou os encargos da dúvida, de ofício, sem o pedido das partes, vejamos:

Condeno a embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação nos termos do disposto no artigo 85, § 2° do CPC.
O valor da dívida deverá ser calculado pela taxa SELIC desde o vencimento, considerando que engloba juros moratórios (art. 406 do CC) e correção monetária, vedada capitalização conforme artigo 5° da portaria conjunta 004/2013 GP - CRMB-CCI TJPA.
(Grifei)

Diante disso, verifico que neste ponto o Juiz analisou os autos com base em pedido diverso daquele postulado pelo autor/apelado.

Com efeito, sabe-se que a petição inicial e a contestação delimitam o âmbito da lide, estando o Juiz vinculado aos seus termos, de acordo com os artigos
141
e
192
do
CPC
,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhes vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 192. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nesse contexto, quando da prolação da sentença, o julgador deve se restringir às questões de fato e de direito apresentadas pelos Autores na peça de ingresso.

O Professor Humberto Theodoro Júnior pontifica que "a função do juiz é compor a lide, tal qual foi posta em juízo. Deve proclamar a vontade concreta da lei apenas diante dos termos da litis contestatio, isto é, nos limites do pedido do autor e da resposta do réu. São defesos, assim, os julgamentos extra petita (matéria estranha à litis contestatio); ultra petira (mais do que pedido) e citra petita (julgamento sem apreciar todo o pedido)". (Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / Theodoro Júnior, Humberto. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015)

Nesse viés, a sentença "extra petita" é aquela que decide causa diferente da que foi posta em juízo, ou condena em objeto diverso do que foi demandado. A decisão "ultra petita", por seu turno, é a que condena em quantidade superior à pedida. Enquanto a sentença "citra petita" é aquela em que o juiz deixa de se pronunciar sobre o pedido ou parte dele.

A propósito, quanto a sentença “
extra petita”,
assim leciona Elpídio Donizetti:

"Sentença 'extra petita'. Ocorre quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado, quando o juiz acolhe defesa não arguida pelo réu, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofício (art. 337, § 5º)"- (in"ob. cit.", Atlas, 2ª ed., 2017, pág. 396)

No presente caso, a evidência do julgamento “extra petita” é facilmente compreendida visto que o Juízo decidiu com base em pedido não requerido na exordial ou mesmo na contestação, uma vez que da inicial não se depreende do pedido de alteração dos encargos, não podendo tal questão ser determinada de ofício, assim verifica-se que foi decidido além do pleiteado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MATERIAIS.
SENTENÇA EXTRA PETITA. DECOTE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
- Segundo o disposto no art. 492 do CPC, o Juiz não pode conceder diferente ou mais do que for pedido pelo Requerente, trata-se do princípio da congruência que veda decisão judicial citra petita, ultra petita ou extra petita; - No caso, não houve o pedido dos lucros cessantes concedidos pelo Juízo a quo, portanto,
configurado o vício por sentença extra petita, deve ser reconhecida a sua nulidade parcial, com o consequente decote do excesso;
- Recurso provido. (TJ-AM - AC: 06036887120168040001 Manaus, Relator: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 11/08/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2023) (Grifo nosso)

JULGAMENTO EXTRA PETITA. É defeso ao Juiz proferir sentença em objeto diverso do que lhe foi demandado.
A Sentença "extra petita" é nula na parte que extrapola o que se pede, justamente porque decide causa diferente da que foi posta em Juízo.
Significa dizer que o julgamento "extra petita" não ensejaria a nulidade de toda sentença, já que é possível excluir o excesso deferido. (TRT-2 10016479120175020242 SP, Relator: THAIS VERRASTRO DE ALMEIDA, 17ª Turma - Cadeira 5, Data de Publicação: 11/02/2021) (Grifo nosso)

SENTENÇA EXTRA PETITA- NULIDADE RECONHECIDA -
Trata-se de julgamento extra petita, pois a sentença prolatada não guarda relação ao postulado pela autora.
O MM. Juiz a quo desconstituiu direito já reconhecido anteriormente pelo Poder Executivo – Apreciação de pedido diverso do requerido na inicial- Provimento do recurso-R. Sentença anulada. (TJ-SP - RI: 10032977520208260073 SP 1003297-75.2020.8.26.0073, Relator: Wallace Gonçalves dos Santos, Data de Julgamento: 08/03/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 08/03/2021) (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir
" (EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021) (Grifo nosso)

Diante disso, a sentença não deve prevalecer neste ponto, devendo ser decotado o excesso, sem, contudo, declarar a nulidade da decisão por completo, apenas da parte que alterou os encargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para excluir a parte da sentença que alterou os encargos fixados no título executado.

É COMO VOTO.

Belém, 27 de agosto de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/09/2024